Tribunal: TJDFT
Processo: 0713944-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REDE SOCIAL. PERFIL BLOQUEADO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE SERVIÇO E PADRÕES. NÃO COMPROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO IMPRÓPRIO OU PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA. DIVULGAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO PUBLICADO EM REVISTA DE RENOME. RESTRIÇÃO/SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CONTA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu (Facebook) em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar, ao autor, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais. A sentença, ainda, julgou extinto sem mérito o pedido de restabelecimento da conta pessoal do autor, por perda superveniente do interesse processual (conta reativada), com base no art. 485, VI, CPC.
2. Os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais (art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal). Nesse sentido, o art. 3o da Lei no. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece como princípios, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Outrossim, assegura aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet e acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei (art. 7o, XI e XII, da Lei no 12.965/2014).
3. É incontroverso que o réu promoveu o bloqueio temporário do perfil da parte autora em sua plataforma.
4. O recorrente afirma que a conta do recorrido sofreu restrição temporária por suposta violação aos termos contratuais aceitos no momento do ingresso ao serviço Facebook, ao compartilhar conteúdo em desacordo com o previsto nos Termos de Serviço e Padrões da Comunidade do Facebook., especificamente em relação à COVID-19.
5. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que o recorrido compartilhou informação relativa a estudo científico, revisado por pares (“peer-reviewed”), publicado em periódico científico de renome, informando o teor do estudo, o nome do referido periódico e sem o acréscimo de opinião pessoal.
6. Muito embora o réu alegue haver comprovado a ocorrência do descumprimento dos termos contratuais da comunidade, por meio da publicação de conteúdo impróprio – suposta “desinformação e rumores inverificáveis que contribuam para o risco de violência ou danos corporais iminentes” –, a fonte e a natureza do estudo/artigo científico divulgado não permitem concluir que o autor tenha compartilhado “desinformação”.
7. Com efeito, ainda que a conclusão do estudo mencionado pelo autor em postagem não tenha aceitação majoritária no meio científico, não se pode considerar que ele tenha praticado conduta ilícita ou imprópria.
8. Como bem destacado em sentença: “Analisando o teor da mensagem publicada pelo autor constante no ID 102708000 - Pág. 1, verifica-se que os argumentos trazidos pelo réu para calcar o bloqueio de acesso às postagens da parte autora em seu perfil não são eficientes para demonstrar a legitimidade de tal conduta, de acordo com os termos que ele mesmo estabelece em seu contrato de adesão. Em que pese o esforço argumentativo do réu, não se verifica do conteúdo postado qualquer conduta antijurídica praticada pelo usuário do perfil “Luciano Ribeiro”, isso porque a postagem se limitou a noticiar estudo científico publicado por jornal aparentemente destinado a publicar matérias de natureza científica que, embora a conclusão do estudo possa constituir entendimento minoritário no meio científico, o autor agiu no exercício do seu direito à liberdade de expressão, de manifestação de pensamento, que constituem a regra no ordenamento jurídico, e não exceção, de modo que divergência de opiniões não pode ser motivo de censura.”.
9. Desse modo, o recorrente não se desincumbiu minimamente do ônus probatório (art. 373, II, CPC), pois não acostou aos autos eletrônicos qualquer indicativo da existência de mensagens com conteúdo impróprio ou a prática de condutas ilícitas.
10. Cumpriria ao recorrente demonstrar com precisão qual foi o ato ilícito cometido pelo recorrido por meio de seu perfil na plataforma, com vistas a justificar a atitude de desativar, ainda que temporariamente, o perfil do usuário, mas, não o fez.
11. A exclusão do perfil de usuário de rede social, sem a correspondente comprovação de que houve violação aos termos e condições de uso, implica mácula à sua reputação, porquanto leva aos demais seguidores a acreditarem que o recorrido veicula material impróprio. A afronta aos direitos de personalidade, na hipótese, é patente, uma vez que foi capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, o que justifica a compensação pecuniária em favor da ofendida.
12. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
15. Precedente da Turma: Acórdão 1294259, 07199313020208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei n. 9099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.